Tribunal: TJPA
Processo: 0021903-37.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021903-13.1999.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: JANILSON LISBOA ABREU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO DA PLACA DE TAXISTA. ANTIGO PERMISSIONÁRIO FALECIDO. AUTOR NA POSSE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE PREVÊ ESSE DIREITO DE TRANSFERÊNCIA EM CAUSA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 15, INCISO I, DO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXISTAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM APLICÁVEL AO CASO. DIREITO DE SUPOSTA COMPANHEIRA E DESCENDENTE HERDEIRA NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
,
em face da decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (id nº 1894699), que julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por JANILSON LISBOA ABREU, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar à CTBEL, que proceda a transferência da permissão da placa do veículo marca VW, modelo GOL 1000, cor branca, placa JTO 5559, chassi 9BWZZZ30ZSP096391, para o nome do autor da presente ação, permitindo ao mesmo ainda que livremente possa transferir definitivamente a propriedade do veículo para o seu nome junto ao DETRAN, tudo na forma do art. 269, I, do CPC c/c art. 15, I, do RSTMB. Custas e honorários em 15% (quinze por cento) por conta da CTBEL.

Com julgamento definitivo desta ação ordinária, JULGO EXTINTO, na forma do art. 269, I, do CPC, o processo cautelar preparatório nº 1999.1.027624-0 (apenso ao presente).”

Em suas razões recursais (id nº 1894701), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença por entender que a mesma foi exarada de forma contrária ao direito e às provas constantes nos autos.

Para tanto, esclarece que o serviço de táxi no Município de Belém é delegado ao particular através de autorização, visando o transporte individual de passageiros. E esse serviço deve ser vinculado ao particular autorizatário, que deverá somente através de sua pessoa prestar serviço com a cobrança de tarifa fixada pela municipalidade.

Expõe que o ato administrativo de autorização não se equipara a bem de comércio, não podendo ser alienado pelo autorizatário para auferir vantagem econômica.

Em seguida, discorre sobre a competência do Município para tratar a respeito da prestação de serviços de transporte coletivo e individual locais.

Trata, ainda, sobre a natureza dos atos administrativos de permissão e autorização.

Expõe que as normas regulamentares que definem o serviço de táxi no âmbito do Município de Belém só permitem a transferência quando o novo permissionário se obrigue a cumprir somente as condições do art. 15 do Regulamento de Táxi do Município de Belém. Alega que o apelado não teria cumprido tais requisitos.

Relembra que a autorização objeto da demanda está sendo reinvindicada pela Sra. Iamara dos Santos Lima, que sustenta ter convivido com o
de cujus
e com o qual teve uma filha, conforme juntou certidão de nascimento, sendo que se tal fato tivesse sido observado pelo juízo “a quo” jamais teria julgado procedente a demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para a fim de ser jugado improcedente o pedido.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (id nº 1894702 – fl. 157).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão – id nº 1894702 – fl. 162).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2275287).

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 475 do CPC/73 e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

Conforme relatado, na presente ação ordinária discute-se o direito do autor, ora recorrido, ver transferida para si a permissão/autorização da placa de táxi do veículo marca VW, modelo gol 1000, identificado nos autos.

Pois bem, analisando os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que não são capazes de desconstituir os fundamentos e entendimento firmado na sentença de 1º grau, até mesmo porque se restringem, em sua maior parte, em tratar de forma abstrata sobre os institutos da autorização e da permissão de serviço público.

Analisando o teor da sentença, forçoso aquiescer com o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, na medida em que pelos documentos juntados aos autos pelo autor da demanda/ora apelado é possível constatar que ele possui uma procuração pública passada pelo ex-proprietário antes do seu falecimento, conferindo poderes irretratáveis e irrevogáveis ao primeiro adquirente para efetuar a transferência do veículo em causa própria.

Na posse de documento, o direito do autor/ora apelado está amparado no art. 15, inciso I, do Regulamento do Serviço de Taxistas do Município de Belém, que vigorava na época, e previa a possibilidade de transferência de permissão no caso de falecimento a terceiros,
in verbis
:

“art. 15. A transferência da permissão somente será admitida caso o novo permissionário se obrigue a cumprir todas as condições originalmente estabelecidas para a permissão, desde que:

I – Ocorra o falecimento do permissionário autônomo, e se faça para o cônjuge supérstite ou para um dos herdeiros legais, ou, ainda, para terceiros, não permissionários, na conformidade da partilha ou alvará judicial, mediante requerimento protocolado na CTBEL no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do falecimento. Neste caso, ficará a transferência da permissão condicionada ao atendimento pelo beneficiário de todos os requisitos legais e regulamentares.

Assim, não restam dúvidas sobre o direito do autor/ora apelado ver transferida para si a permissão/autorização de uso da placa de taxi objeto da lide.

Por fim, em relação à alegada impossibilidade de transferência à terceiro da placa em razão da existência de pedido administrativo formulado pela companheira do falecido, entendo que os documentos juntados pela CTBEL por ocasião da apresentação da contestação (id nº 1894693 – fl. 60/62) não são capazes de, por si só, afastarem o direito do autor, tampouco comprovar que a citada companheira do extinto possui o direito à permissão de uso da placa de taxi.

Isso porque não resta sequer comprovado nos autos que a Sra. Iamara dos Santos Lima realmente vivia em união estável com o permissionário falecido, Sr. Davi Augusto Melo da Silva, sendo tal dúvida inclusive suscitada pela CTBEl no documento juntado aos autos (id nº 1894693 – fl. 64).

Ainda que assim não fosse, conforme muito bem pontuado pela Procuradora de Justiça, não obstante a existência de um requerimento administrativo, através do qual a suposta companheira e a filha do “de cujus” requereram a regularização da permissão junto à CTBEL, sob a alegação de ter havido apossamento do veículo por outra pessoa, não há qualquer manifestação nos autos da herdeira, mesmo tendo a então CTBEL solicitado a inclusão na lide da suposta viúva e da filha do falecido e informado o respectivo endereço nos autos, vez que não foi possível localizá-las, tendo ocorrido a citação por edital (v. id nº 1894697 e 1894698 – fls. 109/120).

Fora isso, a apelante não apresentou posteriormente ao julgamento de mérito, qualquer nova informação quanto ao requerimento administrativo e sua respectiva tramitação, ou até mesmo quanto à localização das herdeiras, de modo que fosse possível evidenciar seus interesses na demanda, em virtude do que não se vislumbra qualquer óbice relativo à transferência da autorização ao recorrido, especialmente pelo fato de que já exerce a atividade de taxista há anos na posse da placa, extraindo dessa atividade sua própria subsistência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, devendo ser mantida
a sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020